Tribunal: STF
Processo: HC 232119
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Wilian Dias de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 806.291/GO, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFICIADO QUE DEIXOU DE SER INTIMADO NO ENDEREÇO INFORMADO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. NÃO COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. PLEITO DE INTIMAÇÃO VIA EDITAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL QUANTO AO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 4)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente celebrou acordo de não persecução penal, porém não iniciou seu cumprimento. O paciente não pôde ser intimado pessoalmente para justificar seu não comparecimento, o que levou o Ministério Público a pedir a devolução dos autos ao juízo de origem para continuidade da persecução penal. A defesa, também pela DP, requereu a intimação editalícia do paciente antes da retomada do processo, o que foi indeferido. (p. 2)



    Alega que seria imperioso esgotarem-se todos os meios de intimação do interessado antes de se lhe aplicar algum prejuízo processual, em homenagem ao art. 118, § 2º da LEP. Afirma que “nem sequer foram empreendidos esforços de intimação do paciente pelo mesmo meio eletrônico utilizado para o ‘aceite’ do Acordo de Não Persecução Penal, qual seja, via aplicativo de mensagens, WhatsApp”. (p. 6)



    Preleciona que “Imprescindível, assim, o exercício do contraditório pelo beneficiário do ANPP, a fim de apresentar prévia justificativa antes que a devolução aos autos de origem seja procedida, em analogia ao artigo 118 da Lei de Execução Penal, pois, se há disposição legal quanto à necessidade de o condenado ser ouvido previamente à imposição de qualquer consequência na hipótese de falta, não há que se falar na imediata rescisão na hipótese de cumprimento de acordo de não persecução penal sem oitiva da pessoa prejudicada”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da decisão que devolveu os autos à origem e se determine a intimação do paciente por telefone ou por edital.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “De acordo com o que se extrai dos autos, o agravante deixou de ser intimado para o início do cumprimento do acordo celebrado porque não foi encontrado no local informado como seu endereço.



    Tal circunstância denota, inegavelmente, descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal, notadamente a de comunicar mudanças de endereço ou telefone, como bem destacado no acórdão impugnado.



    Desse modo, revela-se acertada a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica na revogação do benefício, consoante disposição expressa do § 10, do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 



    Cabe ressaltar que não há previsão legal para que o acusado seja previamente intimado para justificar o descumprimento das condições impostas no acordo e por ele aceitas em audiência, até mesmo porque quando realizada a audiência para homologação do acordo o beneficiário sai devidamente intimado a respeito não só das obrigações assumidas e das consequências do seu descumprimento, como também de seu dever de informar ao juízo qualquer alteração no seu endereço ou telefone.



    Nesse contexto, evidenciado o descumprimento do acordo, o indeferimento da intimação por edital não se reveste de ilegalidade, não havendo se falar em ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.



    Vale registar que o art. 28-A do Código de Processo Penal, ao estabelecer as regras atinentes ao acordo de não persecução penal, prevê que somente a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento (§ 9º).



    Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo, caberá sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.



    Por fim, o pleito relativo à intimação do agravante por telefone, via Whatsapp, sequer foi abordado pelas instâncias ordinárias, tendo a defesa se limitado a pleitear a intimação editalícia, tratando-se de inovação recursal. Ademais, não há qualquer prova pré-constituída de que eventual intimação via telefone não tenha sido tentada ou de que, se efetivada, teria sido exitosa”. (eDOC 3, p. 3)



    Correta a autoridade coatora ao afirmar que a alteração de endereço ou telefone sem comunicação ao juízo constitui descumprimento de cláusula do ANPP, e igualmente ao proclamar que não há previsão legal de intimação prévia do interessado para constatação do descumprimento. O pedido de aplicação analógica do art. 118, § 2º, da LEP nada pode colher, diante da total diversidade de situação: regressão de regime penal, na norma, e justificação de inadimplemento negocial, no caso.



    Acrescento que, além de o pleito de intimação via Whatsapp ser inovação defensiva, como consignado no ato coator, sua invocação como germe de nulidade processual não merece prosperar, visto que caberia à Defensoria Pública, ao se opor ao pedido da acusação (eDOC 2, p. 90), haver tentado esse meio de comunicação com o assistido a fim de conhecer a matéria de defesa que poderia deduzir em seu favor.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente